Tribunal: TJPA
Processo: 0802051-09.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802051-09.2024.8.14.0045

APELANTE: KLEBSON ROCHA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADES PROCESSUAIS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Klebson Rocha de Souza contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), em razão de agressões violentas contra a vítima Luan dos Santos Pereira. A defesa alegou nulidades no incidente de insanidade mental, cerceamento de defesa, julgamento contrário à prova dos autos, e postulou, subsidiariamente, substituição da pena por medida de segurança ou absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a existência de nulidade no incidente de insanidade mental por vícios na perícia psiquiátrica; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências prévias ao júri; (iii) analisar se o veredito do júri foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena por medida de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de insanidade mental é regularmente instaurado por decisão judicial, com realização de exame psiquiátrico por peritos habilitados, o qual conclui pela imputabilidade penal do réu. A ausência de familiar ou defensor na perícia e a falta de prontuário médico completo não comprometem a validade do laudo, nos termos dos arts. 149 a 154 do CPP, tampouco foi impugnado tempestivamente, operando-se a preclusão.

O indeferimento da juntada extemporânea de documentos médicos e de novo rol de testemunhas antes da sessão do júri está amparado na preclusão processual e no descumprimento dos prazos legais (arts. 422 e 479 do CPP), não configurando cerceamento de defesa.

A soberania do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, da CF, somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos. No caso, há elementos probatórios consistentes que amparam a condenação, como laudo pericial, testemunhos e imagens, não sendo possível a anulação do veredito.

A substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança depende do reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, o que não foi acolhido pelo Conselho de Sentença. A pretensão da defesa afronta a soberania do júri.

A dosimetria da pena foi realizada corretamente, com observância das fases legais, não sendo objeto de insurgência autônoma nem havendo ilegalidade que autorize a revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de familiar ou defensor durante o exame psiquiátrico, bem como a não apresentação de prontuário médico completo, não invalidam o laudo pericial, desde que o exame seja regularmente realizado por peritos habilitados e fundamentado em histórico clínico.

O indeferimento de diligências requeridas tardiamente pela defesa, quando já consumada a preclusão, não configura cerceamento de defesa.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há conjunto probatório idôneo que sustente o veredito.

A substituição da pena por medida de segurança exige o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, o que não pode ser imposto contra a decisão soberana dos jurados.

A dosimetria da pena que observa os critérios legais e não sofre impugnação específica não comporta reforma de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 14, II; 97; 121, §2º, II; CPP, arts. 149 a 154, 422, 479, 593, III, "a" e "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 927.310/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AREsp 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022; STJ, AREsp 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.09.2023; TJMG, ApC 1.0000.25.229064-8/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Klebson Rocha de Souza, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – homicídio qualificado tentado, com a qualificadora do motivo fútil.

Na origem, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 11.04.2024, em razão de fato ocorrido em 30.03.2024, por volta das 17h30min, na cidade de Cumaru do Norte/PA, ocasião em que o recorrente, mediante agressões com socos, chutes e 11 (onze) golpes de madeira na cabeça da vítima Luan dos Santos Pereira, mesmo após esta já estar caída e inconsciente, causou-lhe lesões graves com risco de morte.

A defesa do recorrente apresentou Apelação Criminal sustentando, em síntese, as seguintes preliminares: (i) nulidade do incidente de insanidade mental, por vício decorrente da realização do exame psiquiátrico mais de um ano após os fatos, com o acusado já sob tratamento medicamentoso e sem presença de familiar ou defensor; (ii) cerceamento de defesa, diante do indeferimento da realização de novo exame pericial, da juntada de novos documentos médicos e da apresentação de novo rol de testemunhas; (iii) nulidade da decisão de pronúncia e do julgamento em plenário, por decorrerem de laudo supostamente viciado; (iv) decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à imputabilidade; e, subsidiariamente, (v) revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida de segurança, em razão do diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia.

Ao final, requereu a anulação do incidente de insanidade mental e de todos os atos subsequentes, com retorno dos autos à fase anterior à pronúncia, para realização de nova perícia psiquiátrica e complementação da prova testemunhal. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade, com a consequente aplicação de medida de segurança, ou ainda, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotoria de Justiça de Redenção, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a plena regularidade do exame pericial, a inexistência de vícios ou nulidades e a adequada valoração da prova pelo Conselho de Sentença. Ressaltou-se que a Defensoria Pública, que atuava à época da perícia, não impugnou o laudo, operando-se a preclusão.

Instado a se manifestar em segundo grau, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Rejeitou, com fundamentação jurídica e jurisprudencial robusta, todas as alegações defensivas, notadamente quanto à suposta nulidade do incidente de insanidade mental e à alegação de decisão contrária às provas dos autos. Destacou que o laudo pericial fora elaborado com base em documentos médicos que remontam a 2008, e que a presença de familiar ou defensor não é requisito de validade do exame. Reforçou que a soberania do veredito do júri deve ser respeitada, especialmente diante de conjunto probatório robusto, que inclui imagens, laudos e testemunhos que confirmam a imputabilidade e a autoria delitiva.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise das alegadas nulidades processuais suscitadas pela defesa do apelante KLEBSON ROCHA DE SOUZA, em razão do indeferimento de requerimentos defensivos pré-júri e da validade do incidente de insanidade mental, bem como à alegação de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos quanto à imputabilidade do agente.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

I – Da alegação de nulidade do incidente de insanidade mental

A defesa sustenta que o laudo psiquiátrico que embasou a conclusão pela imputabilidade do acusado é eivado de nulidade, uma vez que teria sido realizado mais de um ano após os fatos (ocorridos em 30/03/2024), quando o réu já se encontrava em tratamento psicofarmacológico, além de não ter sido acompanhado por familiar ou defensor e de não ter sido apresentado ao perito histórico clínico completo.

Não assiste razão à tese defensiva.

Consta dos autos que, por decisão judicial, foi instaurado o incidente de insanidade mental, tendo sido o exame realizado regularmente em 08/04/2025. O laudo técnico, elaborado por peritos habilitados, concluiu de forma categórica pela plena imputabilidade penal do réu ao tempo do fato, atestando sua capacidade de compreensão da ilicitude e autodeterminação.

Quanto à alegação de que o exame foi realizado sem a presença de familiar ou defensor, importante consignar que os arts. 149 a 154 do Código de Processo Penal não estabelecem tal acompanhamento como requisito de validade do exame pericial, tratando-se de mera faculdade, e não de exigência legal. Tampouco se exige a juntada do prontuário completo como condição de validade, especialmente quando o histórico psiquiátrico foi analisado por meio de documentos médicos anteriores abrangendo o período de 2008 a 2022.

Destaque-se, ainda, que a Defensoria Pública, responsável pela defesa à época da produção do laudo,
não apresentou qualquer impugnação
ao referido exame, tampouco requereu complementação. A sentença que homologou o laudo transitou em julgado para a defesa,
operando-se a preclusão
.

Ademais, é pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores, o entendimento de que para a instauração de novo incidente, necessária dúvida razoável sobre a condição de saúde mental do acusado, o que não ocorreu nestes autos, inexistindo motivos para dúvidas quanto ao laudo realizado.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO INFRACIONAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE POR INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por adolescente em face de sentença que julgou procedente a pretensão contida na representação por ato infracional análogo ao crime de ameaça (CP, art. 147), aplicando-lhe a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade por 06 (seis) meses, nos termos do art. 112, II, do ECA. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de nulidade por inversão da ordem do interrogatório, realizado em audiência de apresentação; (ii) o pedido de conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente de sanidade mental; (iii) o pedido de absolvição por insuficiência probatória; e (iv) a substituição da medida socioeducativa de prestação de serviços por advertência. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade por inversão da ordem do interrogatório não prospera, diante da ausência de insurgência tempestiva e da ausência de demonstração de prejuízo, sendo inaplicável o art. 400 do CPP sem observância do princípio do "pas de nullité sans grief".
4. O incidente de insanidade mental exige fundada dúvida sobre a higidez mental do representado, acompanhada de elementos que evidenciem comprometimento de sua capacidade de entendimento do caráter ilícito do ato. No caso, não há prova robusta nesse sentido, sendo inadequada a instauração do incidente com base apenas em alegações defensivas.
5. O exercício do direito ao silêncio não impede a formação do convencimento com base em prova oral firme, coesa e colhida sob contraditório, que demonstrou a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de ameaça. 6. A medida de prestaç ão de serviços à comunidade é proporcional à gravidade da conduta, que envolveu agressividade, intimidação e risco concreto à integridade da vítima. A advertência revela-se insuficiente diante da reiteração e intensidade do comportamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamentos: "1. A inversão da ordem do interrogatório em procedimento de apuração de ato infracional, realizado em audiência de apresentação nos termos do art. 184 do ECA, não enseja nulidade se ausente demonstração de prejuízo concreto e não havendo insurgência oportuna
. 2. A instauração do incidente de insanidade mental exige fundada dúvida sobre a higidez mental do representado, não bastando meras alegações defensivas sem suporte probatório.
3. A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade é compatível com ato infracional análogo à ameaça, quando demonstrada conduta agressiva e intimidadora, sendo incabível sua substituição por advertência." Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, II; 149; 152; 184; CPP, arts. 400, 563 e 572. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 927.310/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.12.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.264897-2/001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.05.2024. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.229064-8/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 13/10/2025, publicação da súmula em 13/10/2025)

Nesse contexto, inexiste qualquer vício ou irregularidade apta a macular o exame pericial ou os atos subsequentes.

II – Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

A defesa alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada extemporânea de documentos médicos e de novo rol de testemunhas às vésperas da sessão plenária.

Entretanto, como bem fundamentado pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público, o indeferimento pautou-se na
preclusão consumativa
decorrente da inércia da defesa anterior (Defensoria Pública), que, à época, foi regularmente intimada para apresentar o rol de testemunhas e não o complementou no momento oportuno (art. 422, CPP). Da mesma forma, quanto aos documentos, aplica-se o art. 479 do CPP, que veda a apresentação de provas sem antecedência mínima de três dias úteis e sem ciência da parte adversa.

Assim, o indeferimento seguiu os ditames legais e jurisprudenciais, não configurando qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa.

III – Do suposto julgamento contrário a prova dos autos.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

A decisão do Conselho de Sentença rejeitou a tese de inimputabilidade (quesito prejudicado por ausência de absolvição no quesito genérico) e também a tese de semi-imputabilidade, por maioria de votos (4 a 2). A condenação seguiu os parâmetros legais e se deu com base em prova robusta, incluindo o laudo pericial, testemunho de investigadores e de testemunha ocular, auto de exame de corpo de delito e imagens de câmeras de segurança.

O art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República garante a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. E, conforme reiterada jurisprudência, somente é possível anular a decisão do Júri quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.

Em se tratando de decisão fundada no livre convencimento dos jurados e amparada em prova idônea e regular, não cabe ao Tribunal substituir ao Conselho de Sentença.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do crime pelo qual foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

IV – Da prisão preventiva e pedido de substituição por medida de segurança

Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança encontra óbice intransponível na
ausência de reconhecimento judicial da inimputabilidade ou semi-imputabilidade
do réu, condição imprescindível à aplicação das medidas previstas no art. 97 do Código Penal.

Não tendo sido acolhida nenhuma das teses defensivas no plenário do júri, descabe a pretendida substituição, sob pena de afronta ao veredito soberano do Conselho de Sentença.

V – Da dosimetria da pena.

Quanto à dosimetria da pena, não foi objeto de insurgência autônoma suficientemente fundamentada.

Ainda assim, verifico que o juízo de origem adotou corretamente as fases da dosimetria, não vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique reforma de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026